Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ponto Certo Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Brasil Reefer Indústria e Comércio de Container Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara almejando (i) a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, à BrasilPrev Seguros e Previdência Privada S/A, à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, à Porto Seguro Vida e Previdência S/A, Bradesco Seguro S/A, Caixa Vida e Previdência S/A requisitando-se informações sobre a existência de saldos relativos a planos de previdência privada e títulos de capitalização em nome da agravada, e, outrossim, (ii) a realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, através do sistema INFOJUD, com o escopo de localizar operações imobiliárias realizadas nos Cartórios de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos vinculadas à agravada, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Segundo o provimento guerreado, a postulação de expedição de ofícios de forma genérica e para vários órgãos configura prática que não atente ao princípio da cooperação. Pontuara o julgado, outrossim, que as medidas postuladas não ostentam “a efetividade desejada, posto que quem deve em regra não atualiza dados (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), e, segundo, que não há como ser deferida a diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso[1]”. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício aos órgãos discriminados na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no valor atualizado de R$ 57.283,14 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e três reais e quatorze centavos). Sustentara que, não obstante a realização de outras diligências, não foram localizados bens de titularidade da excutida passíveis de penhora. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde as últimas consultas realizadas pelo Juízo, postulara a realização de pesquisa junto Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, à BrasilPrev Seguros e Previdência Privada S/A, à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, à Porto Seguro Vida e Previdência S/A, Bradesco Seguro S/A, Caixa Vida e Previdência S/A e Infojud com o objetivo de impulsionar o cumprimento de sentença, sobrevindo a decisão arrostada, que indeferira a pretensão. Aduzira que as diligências postuladas têm por objetivo a localização de patrimônio da executada hábil a satisfação do crédito executado. Asseverara que o estatuto processual autoriza a prática de atos típico ou atípicos durante a o cumprimento de sentença visando a localização de bens de titularidade do executado. Observara que o pedido de diligências que formulara não afigura-se genérico, porquanto especificara todos os órgãos paras os quais devem ser expedidos os ofícios. Destacara que as medidas postuladas não sobrecarregarão os serviços de expedição da secretaria do juízo por se tratar de expedições eletrônicas automatizadas que encerram providências corriqueiras praticadas pelas serventias do Poder Judiciário. Mencionara, outrossim, que não ressoa possível presumir a inocuidade das diligências postuladas, porquanto poderá ser localizado eventual patrimônio de titularidade da agravada. Esclarecera que as diligências postuladas são direcionadas a obter informações protegidas por sigilo, competindo ao juízo adotar as medidas necessárias à satisfação do crédito executado. Afirmara ser desarrazoada e contrária ao princípio da razoável duração do processo a negativa do Juízo quanto ao pleito de expedição de ofício aos órgãos nomeados para localização de bens em nome da agravada, máxime quando esgotadas as possibilidades à disposição da parte credora, aludindo ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ponto Certo Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Brasil Reefer Indústria e Comércio de Container Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara almejando (i) a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, à BrasilPrev Seguros e Previdência Privada S/A, à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, à Porto Seguro Vida e Previdência S/A, Bradesco Seguro S/A, Caixa Vida e Previdência S/A requisitando-se informações sobre a existência de saldos relativos a planos de previdência privada e títulos de capitalização em nome da agravada, e, outrossim, (ii) a realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, através do sistema INFOJUD, com o escopo de localizar operações imobiliárias realizadas nos Cartórios de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos vinculadas à agravada, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Segundo o provimento guerreado, a postulação de expedição de ofícios de forma genérica e para vários órgãos configura prática que não atente ao princípio da cooperação. Pontuara o julgado, outrossim, que as medidas postuladas não ostentam “a efetividade desejada, posto que quem deve em regra não atualiza dados (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), e, segundo, que não há como ser deferida a diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso[2]”. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício aos órgãos discriminados na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando a consumação de requisição de informações a diversos órgãos visando a localização de bens e ativos de titularidade da executada. Assim pontuada a matéria da presente controversa, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, segundo sinalizado pelo juiz da execução, a agravante, a despeito de sistematicamente formular pedidos como o refutado, não se ocupa em diligenciar a subsistência de bens pertencentes aos seus devedores, o que somente corrobora a inexistência de risco algum proveniente do indeferimento da medida almejada, inclusive porque os meios executivos estão à sua disposição, podendo sem nenhuma interseção do juiz perscrutar a subsistência de bens imóveis e automóveis pertencentes aos agravados sem a interseção judicial. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à coerção da parte executada a promover a satisfação do crédito que fora assegurado ao exequente. Entrementes, no tocante à específica pretensão deduzida pela agravante, sobreleva pontuar que, conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em análise. Em sede de execução civil, na qual se objetiva a satisfação de débito contraído na esfera privada, o Código de Processo Civil disciplina especificamente a forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto, penhora, averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de patrimônio do executado via sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud, Bacen e outros. A seu turno, as entidades individualizadas pela agravante – Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC e Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM – não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações ao judiciário visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ressoando impassível a ilação de que não podem ser desvirtuadas de suas atividades com o escopo de auxiliarem instituição financeira a perseguir a realização de crédito em execução. Aliás, o agravante postulara até mesmo a perscrutação de planos de previdência em nome da executada, quando se trata de pessoa jurídica que por certo não está enredada nessa espécie de contratação. Quanto à pesquisa de operações imobiliárias eventualmente ultimadas pela agravada, a agravante tem à sua disposição os instrumentos fornecidos pelas serventias notariais e registrais, bastando que a elas acorra e suporte os emolumentos devidos, não dependendo da interseção judicial para realização das pesquisas. Em suma, as investigações almejadas pela agravante devem ser concentradas nos instrumentos que efetivamente são vocacionados ao objetivo almejado, sob pena, inclusive, de o juiz da execução passar a atuar à margem do visado com o processo executivo, suprindo as omissões e a inércia da parte credora e desvirtuando sua atuação e de entidades e órgãos não vocacionados a prestarem as informações almejadas. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, afere-se que a ilustrada decisão arrostada, por ora, deve ser mantida incólume, inclusive porque não subsiste risco algum de advir da negativa da prestação almejada dano processual ou prejuízo à agravante. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 160669762 - Pág. 1 (fl. 482) – ação principal. [2] - ID Num. 160669762 - Pág. 1 (fl. 482) – ação principal. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)